Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-72.1999.8.11.0087
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000001-72.1999.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO VIDIGAL DOS SANTOS - CPF: 171.866.921-68 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ARISTIDES DE OLIVEIRA - CPF: 240.135.289-91 (AGRAVANTE), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DE FREITAS - CPF: 385.511.361-00 (AGRAVANTE), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Wilson
Sierra
e outros contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, para condenar os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de contestação formal pelo Estado de Mato Grosso afasta a configuração da resistência à pretensão e, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A revelia não implica ausência de resistência à pretensão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo suficiente a citação válida e a manifestação do ente público nos autos, o que configura oposição à pretensão dos embargantes.

4. Mesmo na ausência de contestação formal, a resistência material subsiste quando há o não atendimento do pedido da parte adversa, ensejando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

5. A condenação em honorários independe do volume ou da natureza da atuação da advocacia pública, bastando
a
configuração da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contestação formal não afasta a configuração da resistência à pretensão quando demonstrada a citação válida e a manifestação nos autos.
2
. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e da sucumbência, independentemente da atuação efetiva da advocacia pública.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Wilson
Sierra
e outros contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, para condenar os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, o feito versa sobre Embargos de
Terceiro opostos
pelos agravantes, os quais alegam exercer posse mansa e pacífica sobre parte da Gleba Divisa, área abrangida por medida cautelar de sequestro. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que este não apresentou contestação na instância de origem.

Irresignado
, o Estado interpôs recurso de apelação, logrando êxito na fixação dos honorários de sucumbência. Contra essa decisão monocrática, os embargantes interpuseram recurso de agravo interno, sustentando, em síntese, que o Estado de Mato Grosso teria sido revel e que não teria apresentado resistência à pretensão inicial, afastando a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Wilson
Sierra
e outros contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, para condenar os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Cumpre registrar que a tese central sustentada pelos agravantes não merece prosperar, uma vez que parte de premissa equivocada ao confundir revelia com ausência de resistência à pretensão.

Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a
revelia não implica ausência de resistência. A citação válida do Estado de Mato Grosso, que se manifestou nos autos ao requerer a suspensão da lide até o julgamento da ação civil pública conexa, demonstra a formação válida da relação processual e, por conseguinte, a oposição à pretensão dos embargantes, ainda que não tenha sido apresentada contestação formal.

Acrescente-se que, mesmo nas hipóteses em que não se apresenta contestação, a resistência material à pretensão subsiste, sendo suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente à luz do princípio da causalidade. Tal princípio determina que
deverá
suportar as despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou à instauração do incidente processual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMUNERAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS .
CITAÇÃO VÁLIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE
CONTESTAÇÃO .
PRETENSÃO RESISTIDA. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO.
LIDE .
INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 24/4/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/3/2022 e concluso ao gabinete em
3/10/2022.
2 .
O propósito recursal consiste em decidir se a ausência de contestação, com a consequente decretação de revelia, impede a condenação do réu revel sucumbente em honorários
advocatícios.
3. Nos termos do art. 238 do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação
processual .
A partir da citação, portanto, entende-se que o réu está ciente da existência do processo e, apto a exercer seus direitos, faculdades, ônus e deveres, integra a relação processual,
angularizando-a
(art. 238 do CPC/15
).
4. A revelia corresponde ao estado decorrente da ausência jurídica de contestação e pressupõe um comportamento omissivo por parte do
demandado .
São dois os pressupostos para o seu reconhecimento: a citação válida e a ausência de defesa no prazo
legal.
5. No plano material,
a
revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15
) .
Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência com
pulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do
juiz.
6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio
qualificado .
7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a
resistência.
8 .
Ocorre a sucumbência do réu revel quando este, integralizado ao processo, não apresenta contestação e, posteriormente, o demandante se consagra vencedor em razão do mérito de suas alegações e
provas.
Mesmo
que não aplicado o princípio da sucumbência, possível a incidência do princípio da causalidade, uma vez que o revel, ao não satisfazer a pretensão autoral reconhecida, deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, devendo responder pelos honorários daí decorrentes.9. Hipótese em que o acórdão recorrido (I) reconheceu a citação válida e
a
revelia do recorrido; (II) julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o recorrido/revel ao pagamento de custas processuais e de remuneração pela prestação de serviços educacionais; e (III) deixou de arbitrar honorários sucumbenciais sob os seguintes fundamentos (a) não restou
angularizada
a relação processual; (b) não houve pretensão resistida diante da ausência de contestação; e (c) ausente patrono do recorrido/revel, descabe a condenação em honorários ao advogado do
recorrente .
10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

(STJ -
REsp
: 2030892 MG 2022/0229176-0, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

Dessa forma, é patente que os agravantes, ao proporem os embargos de terceiro, originaram a lide, cuja improcedência foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau. O fato de o Estado de Mato Grosso não ter formalmente contestado os embargos não afasta a incidência do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, a tese de que a fixação dos honorários dependeria de atuação efetiva e dedicada da advocacia pública encontra-se superada, uma vez que a própria sistemática do art. 85 do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, independentemente do volume ou da natureza do trabalho desempenhado, bastando, para tanto, a configuração da sucumbência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025